Tribunal: TJPA
Processo: 0804152-73.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804152-73.2020.8.14.0040

APELANTE: PAULO SERGIO GUIMARAES CASTRO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À COBRANÇA. AFIRMAÇÃO DE DIREITO À ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 128/20. INCORRETA INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL. EXCLUSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% EM DECORRÊNCIA DA UNIFICAÇÃO EM 9,5% PELA LEI FEDERAL Nº 13.954. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - O apelante afirma possuir direito à isenção de contribuição previdenciária amparado no art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 039/02, com alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual nº 128/20.
2 – Verifica-se que houve interpretação inadequada da norma supracitada, considerando que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas da contribuição, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição.
3 - Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações.
4 – Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN
Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Paulo Sérgio Guimarães Castro, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face do Estado do Pará e Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.
Conforme se depreende da inicial, o autor é militar inativo no Estado do Pará, tendo sido surpreendido com descontos a título de contribuição previdenciária em seu contracheque. Requereu a abstenção do desconto na alíquota de 9,5%, afirmando violar o disposto na Lei Federal nº 13.954/19, bem como a devolução das parcelas já descontadas.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido.
Houve apresentação de contestação.
Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos.
Irresignado, o ora autor interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença proferida para que seja afastado o desconto sob afirmação de que possui isenção de contribuição previdenciária amparado no art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 039/02, com alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual nº 128/20.
Em contrarrazões, o IGEPREV e o Estado do Pará requerem o julgamento improvido.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de aplicação da alíquota de 9,5% de contribuição

previdenciária a militar inativo do Estado do Pará.

Verifico, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

O apelante afirma possuir direito à isenção de contribuição previdenciária amparado no art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 039/02, com alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual nº 128/20, por ser norma posterior à entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, no entanto, verifico que houve incorreta interpretação do supracitado texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Vejamos:

Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do

Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por

cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II -
contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas,

excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por

cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria
e pensão que supere o

limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência

Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no §1º do art. 218 da Constituição Estadual;

Ademais, conclui-se que tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações.

É importante destacar que o art. 22, XXI, da Constituição Federal, estabelece que legislar sobre as normas gerais para policiais militares inativos e pensionistas é de competência privativa da União, conforme se lê:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XXI -
normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias,

convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos

corpos de bombeiros militares
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº

103, de 2019)

Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio
do julgamento da

medida cautelar na Ação Cível Originária – ACO – n.º 3.350 MC/DF, não declarou a

inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n.º 667/69, na redação dada pela Lei n.º

13.954/2019, e nem entendeu que a exigência da contribuição previdenciária dos militares

reformados e pensionistas seria inconstitucional, tampouco que houve usurpação de

competência dos estados-membros, ressaltando que a definição desta alíquota extrapola a competência para edição de normas gerais atribuída pelo art. 22, XXI, da Constituição Federal. Acerca disto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.

ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO.

POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. 1. Ação cível

originária por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul pretende não

ser sancionado caso aplique aos militares estaduais a alíquota de

contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação

estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se

aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças

Armadas (atualmente, 9,5%). 2. Plausibilidade jurídica da tese de que a

União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada

aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas

gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de

bombeiros militares” (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela

Emenda Constitucional nº 103/2019). 3. A interpretação sistemática da

Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição

previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei

estadual que considere as características dos regimes de cada um desses

entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição). 4. A

edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas

de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório

da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem

o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e de outro, restringe os

meios para o alcance desse objetivo. 5. Existência de perigo na demora, já que

o descumprimento da legislação federal sujeita o Estado à aplicação das

consequências jurídicas previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 e à negativa de

expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, com prováveis

prejuízos à execução de políticas públicas. 6. Medida cautelar deferida. (STF.

ACO 3350 MC / DF. Relator: Ministro ROBERTO BARROSO. Julgado em

19/02/2020).

Neste mesmo sentido tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES INATIVOS A PREVIDÊNCIA ESTADUAL. A LEI ESTADUAL NÃO VEDA A COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL INADEQUADA PARA DISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia em apelação cível interposta pelo Ministério Público, por dever de ofício, em nome de Ruth Christin de Sousa Cordeiro, em face de sentença que julgou improcedente Mandado de Segurança; II- A Constituição Federal determin
a em seu art. 22, XXI a competência da União para instituir normas gerais de organização dos militares inativos e pensionista;

III- Em ACO o Pretório Excelso entendeu que a União de fato extrapolou sua competência em delimitar alíquota de contribuição previdenciária dos militares da reserva;

IV- O
precedente
, no entanto, não impediu os órgãos previdenciários estaduais de efetuar cobrança de percentual de contribuição previdenciária dos militares inativos;

V- A lei estadual, também, não veda a cobrança dos valores de contribuição, isenta apenas os militares da reserva do percentual de 14%;

VI- O mandado de segurança é remédio constitucional que deve ser utilizado quando há direito líquido e certo sob ameaça de ser violado ou já violado;

VII-
In casu
, tenta a apelante discutir inconstitucionalidade de norma federal, o que não é amparado por MS, entendimento sumular de n.º 266 do STF;

VIII- Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08314052920208140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)

Deste modo, entendo que a sentença recorrida não merece ser retificada, tendo em vista que laborou dentro do que prevê as normas de contribuição previdenciária sobre militares inativos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/05/2023